Tribunal: TJES
Processo: 5026975-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026975-65.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela imputação, em tese, de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV), em relação à vítima Gabriel Travezani.

A defesa alegou (i) nulidade por ausência de fundamentação individualizada e violação ao art. 155 do CPP; (ii) insuficiência de indícios de autoria, com pedido de impronúncia; subsidiariamente, (iii) afastamento das qualificadoras; e (iv) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação individualizada e por suposta violação ao art. 155 do CPP; (ii) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia (CPP, art. 413); (iii) saber se é possível o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza própria de condenação (CPP, art. 413), cabendo ao Júri a valoração definitiva quando houver versões contrapostas.

5. A materialidade delitiva restou demonstrada por elementos documentais, inclusive laudos periciais (exame cadavérico e demais peças mencionadas na pronúncia), suficientes para a fase do judicium accusationis.

6. Não se reconhece nulidade por violação ao art. 155 do CPP, pois há prova oral judicializada apta, em juízo de probabilidade, a sustentar a vinculação do recorrente ao fato, com menção a depoimento colhido em juízo que corrobora a narrativa acusatória.
7. As qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, diante de elementos indiciários de (i) motivação vinculada a disputa por domínio do tráfico e (ii) dinâmica que, em tese, dificultou a defesa da vítima (aproximação em veículo, tentativa de atropelamento e sequência de disparos durante fuga).

8. Mantém-se a prisão preventiva quando reafirmados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com fundamentação concreta vinculada ao modus operandi e à garantia da ordem pública (CPP, art. 312), inexistindo fato novo apto a alterar o quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), sendo indevida a impronúncia quando presentes elementos mínimos e controvérsia probatória a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (CPP, art. 312).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155, 312 e 413; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 753368/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 2.287.708/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.08.2023, DJe 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5026975-65.2025.8.08.0012

REQUERENTE:
REGINALDO DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REGINALDO DA SILVA PEREIRA
, insurgindo-se contra a decisão exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
, a qual, em síntese, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação, em tese, da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (quanto ao homicídio consumado da vítima GABRIEL TRAVEZANI).

Em suas razões recursais de ID 17475621, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando nulidade parcial da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação individualizada quanto à suposta atuação do recorrente, bem como ausência de indícios suficientes de autoria, apontando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, e requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17475624, pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 17475625).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 17795834, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia ostenta natureza de juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), razão pela qual não exige certeza plena quanto à autoria, mas, sim, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, somente se autoriza a impronúncia quando, ao fim da instrução, inexistirem tais elementos mínimos, sob pena de indevida subtração da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, notadamente quando o conjunto probatório revela versões contrapostas, cuja valoração definitiva incumbe ao Conselho de Sentença, em harmonia com a lógica decisória própria desta fase e com o princípio do
in dubio pro societate
explicitamente invocado na decisão recorrida.

No presente caso, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, os autos descrevem uma dinâmica criminosa de acentuada gravidade. Segundo a versão delineada, a vítima GABRIEL TRAVEZANI estava em uma bicicleta quando os acusados, entre eles o recorrente, aproximaram-se em um veículo automotor e teriam tentado atropelá-la, chegando a atingir a bicicleta.

Em seguida, a vítima teria abandonado o meio de locomoção e passado a fugir a pé, ocasião em que os agentes teriam desembarcado armados e efetuado diversos disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte, evadindo-se logo depois. Essa narrativa, ao delimitar o contexto e o modus operandi, fornece suporte lógico mínimo para a subsunção típica indicada na denúncia e acolhida na pronúncia, ao menos para viabilizar que o Tribunal do Júri aprecie a responsabilidade penal e as qualificadoras atribuídas.

A materialidade delitiva, por sua vez, encontra-se suficientemente evidenciada, notadamente por prova documental, destacando-se os laudos mencionados na sentença de pronúncia (fls. 30/43 e 45/47), inclusive laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima, os quais, em conjunto com os demais documentos e depoimentos, atestam, de forma idônea, a ocorrência do homicídio e o nexo causal com a ação violenta descrita.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, ao querer impor, nesta fase, um grau de certeza próprio de sentença condenatória, a materialidade já está suficientemente demonstrada para o juízo de pronúncia, atendendo ao primeiro requisito do artigo 413 do CPP.

Quanto aos indícios de autoria, a insurgência defensiva centra-se em dois eixos: (i) suposta ausência de fundamentação individualizada; e (ii) alegada ofensa ao artigo 155 do CPP, por pretensa dependência exclusiva de elementos inquisitoriais e de testemunhos indiretos.

Todavia, a leitura integrada da decisão recorrida revela que o Juízo de origem não se limitou a reproduzir a narrativa acusatória de forma vazia, mas consignou elementos indicativos de que os acusados, inclusive o recorrente, teriam participado do evento, mencionando peças e depoimentos específicos constantes dos autos, além de registrar que, nesta fase, basta a presença de indícios, sem incursão aprofundada no mérito, exatamente para não usurpar a competência do Júri.

Ademais, verifica-se que a existência de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, capaz de individualizar a atuação do recorrente, destacando-se, em especial, o depoimento judicial do Policial Civil Gilson, apresentado como elemento informativo claro e seguro a corroborar a narrativa acusatória e afastar a tese de imputação fundada em meras conjecturas.

Nesse contexto, não prospera a invocação do artigo 155 do CPP como causa de nulidade, pois o dispositivo veda que o julgador fundamente sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo lastro probatório judicializado, e, no caso, há prova oral produzida em juízo apta a sustentar, ao menos em juízo de probabilidade, a vinculação do recorrente aos fatos, o que afasta a premissa central do recurso de que a pronúncia teria se baseado unicamente em elementos inquisitoriais.

A tese defensiva, portanto, parte de um pressuposto fático que não se confirma diante do conjunto de evidências apontado pela acusação e reconhecido na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, sob a soberania dos veredictos, resolver a disputa entre as narrativas e valorar a credibilidade e alcance de cada depoimento, sobretudo quando não se está diante de hipótese de prova cabal excludente de autoria, mas de controvérsia probatória típica do
judicium accusationis
.

Ainda, afigura-se pertinente rememorar que, em situações como a presente, em que a defesa pretende antecipar, em sede recursal, um juízo absolutório travestido de impronúncia, é firme a compreensão de que, presentes materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer a pronúncia, sob pena de indevida supressão do julgamento popular.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
. [...]. (STJ – AgRg no HC: 753368 RJ 2022/0202294-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

No que se refere ao pleito subsidiário formulado pela defesa, consistente no afastamento das qualificadoras insertas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, entendo que tal pretensão igualmente não merece acolhida.

É pacífico na jurisprudência que, na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente descabidas à luz do acervo probatório, sob pena de afronta à competência do Tribunal do Júri. Não sendo essa a hipótese, havendo indícios de sua incidência e controvérsia sobre as circunstâncias fáticas, impõe-se a submissão ao Conselho de Sentença, a quem cabe deliberar sobre a sua ocorrência.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]–
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso.
[...]. (AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 25/8/2023.

In casu
, a qualificadora do motivo torpe (inciso I) encontra suporte indiciário na motivação delineada na pronúncia, segundo a qual o crime teria decorrido em razão de disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, tendo a vítima sido apontada como integrante de grupo rival ao dos acusados, circunstância que, em tese, teria impulsionado a deliberação homicida.

Dessa forma, embora a defesa sustente inexistir prova judicializada capaz de vincular especificamente o recorrente a tal motivação, o que se tem, na realidade, é matéria de fato controvertida, cuja solução demanda apreciação do contexto, da credibilidade e da coerência das provas, atividade típica do Júri, e não do juiz togado em fase de admissibilidade, mormente quando o conjunto probatório, aponta elementos judicializados que individualizam a participação do recorrente no contexto delitivo e, por consequência, permitem, em grau de probabilidade, a imputação das circunstâncias do crime aos coautores indicados na denúncia.

Por sua vez, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), a decisão de pronúncia descreve, com clareza, a dinâmica que, em tese, surpreendeu e reduziu a possibilidade de reação defensiva: a aproximação dos agentes em veículo automotor, a tentativa de atropelamento quando a vítima se encontrava em bicicleta e, imediatamente após, a sequência de disparos de arma de fogo, já com a vítima em fuga, circunstâncias que,
prima facie
, são compatíveis com a qualificadora e, portanto, não autorizam decote nesta fase.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, igualmente não se vislumbra constrangimento a ser reparado por esta via, ao menos nos limites cognitivos deste recurso e à luz do quadro decisório constante dos autos. Isso porque o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, foi reafirmado após a instrução, e o
periculum libertatis
foi mantido com base em fundamentação concreta, vinculada à gravidade do modus operandi e à necessidade de garantia da ordem pública, com referência à periculosidade evidenciada e ao risco de reiteração, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, em juízo de retratação, o magistrado reiterou que a decisão de pronúncia observou os pressupostos do art. 413 do CPP e manteve integralmente o
decisum
, evidenciando a inexistência de elemento novo apto a desconstituir a necessidade da custódia cautelar tal como fixada na origem.

Portanto, presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade a macular a decisão e não se tratando de hipótese de decote manifestamente cabível das qualificadoras, a pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação definitiva do mérito, com plena soberania para valorar as provas e dirimir as controvérsias instauradas.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.